Tribunal: TJMT
Processo: 1018669-40.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos, etc.
Inclusão indevida em pauta.
Os embargos declaratórios opostos foram devidamente juntados no Id. 76085965.
Retire-se o feito de pauta e, após a devida certificação do trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito